Tribunal: TJMT
Processo: 0016643-34.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016643-34.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[NACIF SIRIO VILA REAL - CPF: 006.911.261-43 (EMBARGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), LUIZA BORGES SILVA THE FREIRE - CPF: 002.004.191-88 (ADVOGADO), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), VICTOR ABDALA DE TOLEDO PIZA - CPF: 343.833.048-26 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
deu parcial provimento à Apelação Cível para condenar solidariamente os apelados ao pagamento de R$ 50.000,00 à título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e inverter o ônus da sucumbência.

A empreendedora alega que o acórdão deixou de se manifestar a respeito da existência de notificação prévia e da sucumbência recíproca e que há obscuridade já que ante a julgamento
extra petita
.

E a construtora aponta omissão no julgamento da sua ilegitimidade passiva e da existência notificação para que o embargado purgasse a mora. Alega ainda, que houve julgamento
extra petita
e ausência de dano moral e de critérios de arbitramento, assim como de distribuição do ônus da sucumbência.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A empreendedora alega que o acórdão deixou de se manifestar a respeito da existência de notificação prévia e da sucumbência recíproca e que há obscuridade já que ante a julgamento
extra petita
.

E a construtora aponta omissão no julgamento da sua ilegitimidade passiva e da existência notificação para que o embargado purgasse a mora. Alega ainda, que houve julgamento
extra petita
e ausência de dano moral e de critérios de arbitramento, assim como de distribuição do ônus da sucumbência.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelo embargante.

No que diz respeito à alegada existência de notificação prévia, não há documentos nos autos que comprove esse fato, apenas
print
de tela do sistema da empreendedora, sem sequer comprovação de recebimento pelo embagado, desse modo, não serve como prova.

Quanto à ilegitimidade passiva da construtora, não há Recurso nesse sentido, o que impede a revisão em Segunda Instância.

Ambas as embargantes insurgem-se contra o valor arbitrado para a reparação por danos morais, arguindo que houve julgamento
extra petita
já que o pedido teria sido de R$ 45.688,64 e a condenação foi de R$ 50.000,00, contudo, referido montante foi pedido em julho/2017 quando a Ação foi distribuída e se o atualizarmos monetariamente pelo INPC/FIPE, até a data da condenação, fica em R$ 60.922,91, isso sem juros, desse modo, os R$ 50.000,00 fixados não extrapolam o pedido, mas sim, estão aquém dele. Observa-se que, na parte dispositiva, há determinação para a correção monetária só a partir da condenação.

Quanto ao montante da indenização, consignou-se no aresto o seguinte:

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios e considerando a irreversibilidade do fato, a impossibilidade de o apelante poder morar sequer no mesmo residencial dos seus familiares, conforme havia almejado, arbitro a reparação por danos morais em R$ 50.000,00, que melhor correspondem ao abalo sofrido.

O ônus da sucumbência foi invertido e não repartido em observância ao parágrafo único do art. 86 do CPC.

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022